Tribunal: TJSP
Processo: 2013688-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013688-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
CAREN FRANCINE BARALHAS, é embargado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013688-97.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
2
Voto n.o 19098
Embargos de declaração no 2013688-97.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: Caren Francine Baralhas
Embargado (a): Unesp S/A
Interessados: Instituto Educacional do Estado de São Paulo, Uniesp Faculdade de Sorocaba e
Fundação Uniesp Solidária
Juiz (a): Adriana Tayano Fanton Furukawa
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Prestação de serviços.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e
indenização por danos morais e materiais. Acórdão embargado que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada.
Ausência
de
nulidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Caren Francine Baralhas
contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de agravo
de instrumento interposto pela ora embargada.
Sustenta a embargante que v. acórdão é contraditório. Diz que a
embargada em momento algum se insurgiu contra as inúmeras publicidades enganosas anexadas
aos autos. Afirma que a embargada não apresentou qualquer documento a comprovar o alegado
descumprimento contratual, sendo desta o ônus da prova. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A r. decisão não apresenta nulidade, omissão, obscuridade, contradição
ou erro material e a pretensão da embargante é de caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013688-97.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
3
A decisão ora embargada foi assim ementada:
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.
Deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que a
ré/agravante assuma imediatamente os pagamentos das parcelas do
Financiamento Estudantil perante o FNDE, de modo que cesse a mora
contratual
ora
atribuída
à
autora/agravada.
Ausência
de
verossimilhança para manutenção da tutela de urgência. Tutela
revogada. Recurso provido
A r. decisão recorrida foi clara em explicitar o seu posicionamento, e,
assim, ainda que contrário ao interesse da embargante, não há qualquer alteração a ser feita, vez
que foram analisadas todas as provas constantes dos autos, entendendo esta Relatoria que foi
demonstrado o descumprimento contratual pela embargante, consoante já fundamentado no
acórdão recorrido.
Os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o
entendimento anteriormente adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED /
PR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (RE 426335 AgR-ED/PR, Relator(a): Min. CÁRMEN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013688-97.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
4
LÚCIA, j.em 18/12/2012)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO
-
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os
fundamentos da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios
não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos referidos
vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” ( EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN, Relator Ministro FELIX
FISCHER, j.em 29/08/2012)
Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A utilização
dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se no disposto
no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013688-97.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
5
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS
18205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)